Tribunal: STF
Processo: RE 80942
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
LOCAÇÃO DA LEI DE LUVAS. EMENDA DA MORA. A JURISPRUDÊNCIA DO STF
PREDOMINA NO SENTIDO DE QUE NÃO SE APLICA A LEI 5.334/67 AS LOCAÇÕES
REGIDAS PELO DEC. 24.150, PREVALECENDO, PORTANTO, A SÚMULA 123 (RE
75.478; 77.777; 67.174; 76.027; 76.872; ERE 78.317 ETC.).